Tribunal: TJPA
Processo: 0000703-52.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000703-52.2020.8.14.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000703-52.2020.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NULIDADE DO JULGAMENTO

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: TESE ACOLHIDA.
Juízo positivo de Constatação sobre a ausência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. No caso em tela, a tese acolhida pelos jurados não encontra amparo em nenhum dos elementos de convicção, estando completamente dissociada do arcabouço probatório, ensejando a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000703-52.2020.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA,
que, em virtude do Conselho de Sentença, ter
ABSOLVIDO
JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.13911774)

Narrou a
denúncia
(id.13911779
) que no dia 04/02/2020, durante o período noturno, no ramal do Craval, na Comunidade Nova Betel, Zona Rural de Oriximiná-PA, o acusado JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES, vulgo “ZÉ”, agind de forme livre e consciente, com animus necandi, valendo-se de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima matou MANOEL CARLOS DOS SANTOS, vulgo “NECO”.

De acordo com o apurado, a ação do acusado teve motivação fútil relacionada à conflito de terra e bebidas alcoólicas, tendo o representado ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo, do tipo espingarda cartucheira, que atingiu a região do maxilar (rosto) do ofendido, levando-o ao óbito.

Segundo o apurado, o acusado e a vítima trabalhavam fazendo colheita de Castanhas do Pará em área rural deste município, de forma que os extratores costumavam demarcar suas áreas de exploração, proibindo que outros colhessem o produto daquele local.

Diante disso, o acusado, por algumas oportunidades procurou o ofendido a fim de alertá-lo para não entrar nas extremidades de sua ára, o que gerou conflito entre ambos

Diante deste cenário, mesmo havendo rivalidade entre acusado e o ofendido, este, na companhia do nacional Marlison Viana Pinheiro que trabalhava consigo, foi até a morada do denunciado, local em que juntos passaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas.

Consta dos autos que Marlison ficou embriagado e adormeceu no local, tendo o acusado e a vítima continuado a fazer ingestão de bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o denunciado, motivado pela desavença existente com a vítima e relação a área de exploração da Castanha do Pará, muniu-se com a espingarda cartucheira que trazia consigo e desferiu um disparo na região do maxilar (rosto) do ofendido, que na ocasião estava sob efeito de álcool e não teve chance de defesa, falecendo imediatamente.

O nacional Marlison, que estava dormindo nas proximidades do local do fato, acordou com o barulho do disparo da arma de fogo, mas voltou a dormir e apenas na manhã do dia seguinte, quando despertou, deparou-se com o corpo da vítima sem vida no chão.

Após a consumação do crime, o denunciado fugiu do local do fato e se dirigiu à casa de Esmeraldo Neves, vulgo “MAROCA”, pessoa que também ouviu o disparo de arma de fogo, a quem disse “Ei Maroca, ei Maroca, eu vim te avisar que eu matei o Neco”. (textuais)

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso II e IV, do Código Penal.

Relatório final do IPL. (id.13911784)

Recebimento da denúncia em 28 de fevereiro de 2020 (id.13911785
);

Citação do réu. (id.13911786-pág.8)

Defesa prévia. (id.13911790)

Certidão Judicial Criminal. (id.13911811)

Ata de Audiência. (id.13911792-pág.8; 13911794-pág.1; 13911794-pág.11; 13911795-pág.40; 13911796-pág.10; 13911796-pág.21)

Alvará de Soltura. (id.13911794-pág.6)

Mídias de audiência. (id.13911798 à 13911803)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.13911804-pág.6)

Memoriais finais da Defesa. (id.13911812)

Auto de Exame Cadavérico (id.)

Sentença de Pronúncia
(id.13911813
)
prolatada a fim de que seja submetido o réu
JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES
julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
contra a vítima
livre e consciente, com animus necandi, valendo-se de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima matou MANOEL CARLOS DOS SANTOS.

Recurso em Sentido Estrito. (id.13911815-pág.1)

Acórdão do Recurso em Sentido Estrito. (id.14186918)

Termo de Inquirição das testemunhas. (id.20326179-pág.8)

Mídias de audiência. (id.20326182)

Sentença prolatada em 28/05/2024 no qual ABSOLVEU o acusado JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES das acusações contidas nos autos, bem como extinguindo o processo com resolução do mérito. (id.20326216)

Votação dos Quesitos. (id.20326215-pág.1)

Termo de Reunião do Júri. (id.20326214-pág.1)

Termo de Verificação das Cédulas. (id.20326214)

Termo de Inquirição das Testemunhas. (id.20326214-pág.8 á 10)

Termo de Qualificação e Interrogatório. (id.20326214-pág.11)

Termo de Acusação. (id.20326214-pág.13)

Termo de Defesa. (id.20326214-pág.14)

Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. (id.20326217-pág.1 à 4)

Em suas
razões recursais
(id.
20326218
),
o apelante requereu:
1)
Anulação do julgamento, baseado em decisão dos jurados contrário as provas dos autos.

Mídias de Audiência. (id.20326224 à 20326228)

Em sede de
contrarrazões
(id. 20326232), A Defensoria Pública, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.20443063), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, para que o ora recorrido, José Luiz de Souza Soares, seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri..

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA,
que, em virtude do Conselho de Sentença, ter
ABSOLVIDO
JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O Ministério Público, com fundamento no arti
go 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença absolutória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que o apelado confessou em juízo a autoria do homicídio, sendo forçoso destacar que a clemência, no caso em tela, não se coaduna com os objetivos do processo penal e da pena, em especial em crime cujo bem jurídico protegido pelo direito penal é a vida humana, de modo que há a necessidade de nova consulta à sociedade, sob a forma de novo plenário do Tribunal do Júri de Óbidos, a fim de propiciar novo veredicto.

Salientou ainda, em relação à alegada legítima defesa, a decisão proferida foi claramente contrária à prova dos autos, tendo em vista que não houve a injusta agressão exigida pelo art. 25 do CPB, uma vez que o recorrido não reagiu a uma agressão, mas, segundo ele próprio, a uma alegada ameaça de morte, havendo clara distinção entre a agressão em si e uma mera ameaça sem maiores consequências iminentes. Ademais, a sucitada legítima defesa carece da moderação exigida pela Lei, uma vez que a vítima jamais poderia ter efetuado disparo de arma de fogo contra o recorrido com sua própria arma por motivos óbvios. Por fim, enfatiza a Promotoria que, o meio utilizado para repelir a injusta agressão (que não restou provada por qualquer indício, exceto a palavra do recorrido) era absolutamente desnecessário, porquanto, admitindo-se a existência da ameaça irrogada, meramente por amor ao debate, não seria aquela concretizada naquela noite com um disparo de arma de fogo porque esta estava desmuniciada, restando claro que o apelado efetuou disparo de arma de fogo na região cervical da vítima sem que esta oferecesse qualquer risco à sua vida na ocasião, podendo fazer cessar a conduta da vítima com outros expedientes. Assim, conclui que foram obedecidos os sobreditos requisitos para a ocorrência da legítima defesa, a qual resta, portanto, inexistente. Desta forma, conforme os argumentos supracitados, mostra-se plenamente antijurídica a conduta imputada ao recorrido, logo, a acolhida desta pelo Conselho de Sentença, ofende o direito penal objetivo, que busca com a sanção penal, obstar a prática de novos e semelhantes crimes, além de ter-se dado em absoluta contrariedade à prova existente nos autos, como visto.

Adianto que a pretensão em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

No presente caso, narra a peça acusatória:

“(...) que no dia 04/02/2020, durante o período noturno, no ramal do Craval, na Comunidade Nova Betel, Zona Rural de Oriximiná-PA, o acusado JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES, vulgo “ZÉ”, valendo-se de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima matou MANOEL CARLOS DOS SANTOS, vulgo “NECO”.

De acordo com o apurado, a ação do acusado teve motivação fútil relacionada à conflito de terra e bebidas alcoólicas, tendo o representado ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo, do tipo espingarda cartucheira, que atingiu a região do maxilar (rosto) do ofendido, levando-o ao óbito.

Segundo o apurado, o acusado e a vítima trabalhavam fazendo colheita de Castanhas do Pará em área rural deste município, de forma que os extratores costumavam demarcar suas áreas de exploração, proibindo que outros colhessem o produto daquele local.

Diante disso, o acusado, por algumas oportunidades procurou o ofendido a fim de alertá-lo para não entrar nas extremidades de sua área, o que gerou conflito entre ambos.

Diante deste cenário, mesmo havendo rivalidade entre acusado e o ofendido, este, na companhia do nacional Marlison Viana Pinheiro que trabalhava consigo, foi até a morada do denunciado, local em que juntos passaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas.

Consta dos autos que Marlison ficou embriagado e adormeceu no local, tendo o acusado e a vítima continuado a fazer ingestão de bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o denunciado, motivado pela desavença existente com a vítima e relação a área de exploração da Castanha do Pará, muniu-se com a espingarda cartucheira que trazia consigo e desferiu um disparo na região do maxilar (rosto) do ofendido, que na ocasião estava sob efeito de álcool e não teve chance de defesa, falecendo imediatamente.

O nacional Marlison, que estava dormindo nas proximidades do local do fato, acordou com o barulho do disparo da arma de fogo, mas voltou a dormir e apenas na manhã do dia seguinte, quando despertou, deparou-se com o corpo da vítima sem vida no chão.

Após a consumação do crime, o denunciado fugiu do local do fato e se dirigiu à casa de Esmeraldo Neves, vulgo “MAROCA”, pessoa que também ouviu o disparo de arma de fogo, a quem disse “Ei Maroca, ei Maroca, eu vim te avisar que eu matei o Neco”. (textuais)

Compulsando-se, acuradamente, os autos, constata-se que a versão acolhida pelos jurados realmente não encontra apoio no acervo probatório.

Materialidade e autoria incontroversas, cinge-se a questão à existência ou não de provas aptas a sustentar a tese de clemência e legítima defesa reconhecida pelos jurados.

No que diz respeito a tese defensiva de clemência, como fundamento absolutório: A absolvição por clemência é admitida no Tribunal do Júri como um dos fundamentos para a decisão dos jurados, em consonância com a soberania dos veredictos e o princípio do livre convencimento. Este instituto permite aos jurados absolverem o réu por compaixão, mesmo diante de evidências de sua culpa, evidenciando a humanidade do sistema jurídico.

No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos é garantia constitucional, conferindo aos jurados a autonomia para decidir de acordo com sua convicção, sem revisão pelo juiz togado. A soberania dos veredictos assegura que as decisões do júri sejam irrecorríveis, promovendo a justiça e a imparcialidade.

Há que ser ressaltado que houve a proposição de duas teses da Defesa (clemência e legítima defesa), não restando claro qual a proposição acolhida pelo Júri, como se vê da
Ata de Julgamento

pelo Tribunal do Júri Popular
. (id.20326217-pág.1 à 4)
, a defesa sustentou a tese da absolvição por clemência por considerar a pena como cumprida, bem como a excludente de ilicitude da legítima defesa, e subsidiariamente o reconhecimento do homicídio privilegiado, tendo os jurados respondido afirmativamente ao terceiro quesito, referente a absolvição do acusado JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES, acolhendo, pois, a respectiva tese defensória.

Ressalte-se que não se está diante de possível aplicação do princípio
in dubio pro reo
por considerarem o acervo probatório insuficiente para uma condenação. Tal ocorreria, entretanto, através de resposta negativa aos quesitos relativos à materialidade e/ou autoria delitiva.

Na hipótese dos autos, porém, não foi isso que se verificou. Os jurados responderam afirmativamente tanto com relação à materialidade quanto à autoria, ou seja, consideraram suficientemente robustas as provas a determinar, com segurança, que o réu foi autor do homicídio em tela.

Coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça ao ressaltar em seu parecer:

In casu, verifica-se que os requisitos materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado encontram-se demonstrados pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima, pelas Fotos da vítima contidas no Relatório do IP e pela prova testemunhal acusatória, elementos esses (probatórios e indiciários) que, analisados conjuntamente, dificultam a compreensão do posicionamento dos jurados, especialmente com o nível de segurança e de convicção que se deposita em uma decisão judicial, sendo que, para se evitar o reconhecimento desse posicionamento como manifestamente contrário à prova dos autos, far-se-ia necessário que a prova levada em consideração pelos jurados para embasar sua decisão fosse, de fato, consistente, e, como tal, detentora do poder de formar um juízo de convicção, permitindo, com isso, a prevalência da tomada decisão, por força do princípio constitucional da ‘soberania dos veredictos’ (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘ c’, da CF/88): situação não reproduzida no caso em voga.

Afora isso, destaca-se o depoimento prestado em Sessão Plenária pela testemunha Esmeraldo Neves, a qual morava próximo ao local dos fatos e afirma que escutou os disparos da arma de fogo, e após o cometimento do crime, o acusado, apresentando sinais de embriaguez, saiu do local e foi até a casa de Esmeraldo, momento em que afirmou que havia matado José Luiz, conforme exposto em Mídia de Audiência (ID 20326222).

Diante dessas circunstâncias, torna-se mais cauteloso, em prol do interesse público na ‘apuração de crimes’ e ‘devida penalização dos prováveis responsáveis’ – interesse prevalecente num primeiro momento, que se oportunize, através de um novo julgamento, a reapreciação da causa, para que o ora apelado seja condenado pelo delito a si imputado na denúncia, pois devidamente comprovada a sua participação no evento delituoso.”

Sobre a anulação do veredito, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocouse, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova passíveis de surgir.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009).

Cediço que somente é passível de anulação a decisão dos jurados quando uma das teses possíveis, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, in verbis: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos”.

Nesse sentido é a Súmula n.º 6 desta Corte: "As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos".

Quanto a segunda tese da Defesa, observa-se por meio do conjunto probatório, apesar do réu afirmar em plenário que, estava apenas se defendendo das supostas agressões do ofendido, não restou provadas nos autos, muito pelo contrário, de acordo com as declarações da testemunha MARLISON PINHEIRO, no qual relatou que se encontrava no local dos fatos, no qual narrou que o clima estava amigável, e que o réu e a vítima estavam bebendo juntos, e não houve qualquer discussão entre eles, conforme mídia de audiência (id.20326223), associado ao fato que o réu não apresentava qualquer sinal de agressão ou violência física, conforme exposto no Exame de Corpo de Deito (id.13911783), não restando configurado a alegada legítima defesa, por não haver injusta agressão exigida pelo art. 25, do Código Penal, uma vez que segundo o próprio réu afirmou em plenário que tomou posse da sua arma, que se encontrava em outro cômodo do barraco, no que efetuou o disparo contra próximo ao rosto do ofendido, conforme fotografias constantes (ids 42644524-pág.4; 42644524-pág.4), sem que a vítima tenha esboçado sequer o toque na sua própria arma.

Destaque-se ainda o fato relatado pela testemunha ESMERALDO NEVES (MEROCA) em plenário do Júri, no qual declarou que a espingarda pertencente à vítima, encontrada no interior do barraco do réu, não estava municiada com cartuchos, o que evidencia a não ocorrência da injusta provocação causada pela vítima.

No caso em comento, deveras, os jurados optaram por
tese integralmente incompatível com a prova dos autos
, especialmente com o exame cadavérico e com o depoimento das testemunhas, pelo que
entendo ser medida impositiva a anulação do julgamento do Tribunal do Júri
.

Assim, evidenciando-se sobremaneira desacertada a decisão do Conselho de Sentença, por manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser anulado o julgamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo para
dar-lhe provimento
, e determinar que o réu
JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES
seja submetido a novo Júri Popular, nos termos do art. 593, III, § 3º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/09/2024